Tribunal: CARF
Processo: 14098.720007/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DA LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001. CONSTITUCIONALIDADE
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001;
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
ALEGAÇÕES SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar, na impugnação, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720007/2013-47
ACÓRDÃO
2002-008.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MOROCÓ LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
APRECIAÇÃO
DOS
ASPECTOS
CONSTITUCIONAIS
DA
LEGISLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI No 10.256, DE 2001.
CONSTITUCIONALIDADE
É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei
8.870/1994, na redação dada pela Lei no 10.256/2001;
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. CONSTITUCIONALIDADE.
É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), de que trata o art. 25, § 1o, da Lei no
8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001.
ALEGAÇÕES SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar, na impugnação, os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720007/2013-47
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade
(Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Rodrigo Duarte Firmino
(suplente convocado) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de lançamentos de contribuição para a seguridade social incidente sobre
a comercialização da produção rural, própria e adquirida de terceiros, inclusive a contribuição para
o SAT/RAT (Debcad no 51.024.579-0) e a contribuição para terceiros (Debcad no 51.037.216-3), do
período de 01/2010 a 12/2010, conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 31 a 35).
Os lançamentos foram impugnados (fls. 224 a 257) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 275 a 283).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 294 a 350) em que se arguiu:
a) preliminarmente, que mesmo os questionamentos de índole constitucional
deveriam ser apreciados no âmbito do contencioso administrativo, sob pena de
cerceamento do direito de defesa;
b) que a as disposições do art. 25 da Lei 8.870, de 15 de abril de 1994, com a redação
dada pela Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, são inconstitucionais;
c) que a cobrança de contribuição previdenciária sobre a receita bruta do produtor
rural é inconstitucional por implicar bis in idem e por violar os princípios da
isonomia e da razoabilidade;
d) que a declaração de inconstitucionalidade do Funrural proferida nos recursos
extraordinário no 363.852 e no 596.177 se aplica também à contribuição
estabelecida pela Lei no 10.256, de 2001;
e) em relação à contribuição ao Senar, que, reconhecida a inconstitucionalidade da
contribuição sobre a receita bruta, torna-se inaplicável também o adicional
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720007/2013-47
3
incidente sobre base materialmente inconstitucional, por ser acessório e como tal
segue o principal (fl. 332);
f) que o valor relativo à contribuição de 06/2010 foi integralmente pago,
descabendo o lançamento;
g) que, na competência 09/2010, foi indevidamente incluída na base de cálculo um
valor que corresponderia a operação de mútuo;
h) que foram incluídos valores nas competências de 10/2010 e 11/2010 que
corresponderam a devoluções de vendas;
i) que a multa aplicada é inconstitucional por ferir os princípios da vedação ao
confisco, da razoabilidade e da capacidade contributiva;
j) a inconstitucionalidade e a ilegalidade da exigência de juros com base na Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
1
CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo. Entretanto, dele não é possível conhecer das várias
alegações de inconstitucionalidades e ofensa a princípios constitucionais, o que inclui as alegações
relativas à multa e aos juros aplicados, por força da Súmula Carf no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2
PRELIMINAR
Quanto ao inconformismo do recorrente acerca da impossibilidade de apreciação de
fundamentos constitucionais no âmbito do contencioso administrativo, registro que a lei impede
que se faça o controle de constitucionalidade no processo administrativo fiscal. É o que determina
o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720007/2013-47
4
3
MÉRITO
O Supremo Tribunal Federal – STF, ao apreciar o RE 700.922, com repercussão geral,
Tema 651, declarou constitucionais as contribuições incidentes sobre a receita bruta prevista nos
inc. I e II do art. 25 da Lei no 8.870, de 1994, com a redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, e a
contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar. A tese foi assim fixada:
I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador
rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei no
8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional no 20/1998; II - É
constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural
pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada
pela Lei no 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1o, da
Lei no 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei no 10.256/2001. (Sem
grifo no original.)
Portanto, as declarações de inconstitucionalidade do Funrural proferidas nos
recursos extraordinário no 363.852 e no 596.177, que declararam inconstitucional a contribuição
recolhida com base na redação dada do art. 25 da lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei
no 8.540, de 22 de dezembro de 1991, não se aplica à contribuição estabelecida com base na
redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, promulgada após a Emenda Constitucional no 20.
Além disso, em relação à comercialização da produção adquirida de terceiros, aplica-
se a Súmula Carf no 150:
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Quanto às alegações de erros na apuração dos meses de 06/2010, 10/2010 e
11/2010, reproduzo o quanto consta do acórdão recorrido, que assumo como meus fundamentos,
que demonstrou que os valores pleiteados pelo recorrente já haviam sido excluídos da base de
cálculo pela Autoridade Lançadora quando do lançamento (fl. 282):
Alega a impugnante que foi recolhido o valor de R$ 57.519,24, competência
06/2010, do CNPJ n.° 04.114.262/0002-19, conforme GPS juntada.
Verifica-se, conforme se extrai do Relatório de Apropriação de Documentos
Apresentados-RADA, fl. 12, que foi apropriado o valor total de R$ 57.519,24,
recolhido por meio de GPS, para a competência 06/2010, estabelecimento CNPJ
04.114.262/0002-19, sendo que R$ 52.473,70 foi aproveitado para a rubrica “INSS”
e R$ 5.045,54 para “Terceiros”.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720007/2013-47
5
Desta forma, deduziu-se o referido valor recolhido do total apurado para as
respectivas rubricas.
Ainda, alega a impugnante que a fiscalização incluiu na base de cálculo, nas
competências 10 e 11/2010, os valores de R$ 475,67 e R$ 10.419,83,
respectivamente, indevidamente, referentes a mercadorias devolvidas.
Conforme se extrai da planilha de fl. 77, tais valores foram deduzidos das bases de
cálculo das competências 10 e 11/2010, respectivamente, sob o título “Devoluções
de vendas Mercado Interno”.
Desta forma, não há lançamento indevido.
Quanto à alegação de existência de mútuo a justificar erro na base de cálculo, o
recorrente não comprovou a efetiva operação, o que implica admitir que a saída da mercadoria
corresponde a receita bruta e integra a base de cálculo, como acertadamente interpretou a
Autoridade Lançadora. Assumo o que consta do acórdão recorrido como minhas próprias razões
(fls. 282 e 283):
Reclama a impugnante que a fiscalização incluiu na base de cálculo o valor de R$
17.700,41, competência 09/2010, decorrente de operações de saída por mútuo,
valores estes que não se revelam hipóteses de incidência da contribuição
combatida.
Extrai-se da fl. 131, anexo I, que foi lançado o valor de R$ 17.700,00, referente à
operação “Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado”,
produto discriminado como “SEM. MILHO AS 1567//-/56-02 SAÍDAS POR DEV. DE
EMPRÉS.
MÚTUO”,
competência
09/2010,
estabelecimento
CNPJ
04.114.262/0002-19.
Entretanto, verifica-se que o contribuinte não juntou prova aos autos,
demonstrando a veracidade da sua alegação.
Para que haja a saída a título de devolução, é preciso que tenha havida a entrada
da mercadoria correspondente em data anterior.
Portanto, na ausência de comprovação da ocorrência efetiva da operação de
MÚTUO, não há como acolher as alegações da impugnante.
Registre-se que cabe ao contribuinte, quando da impugnação, apresentar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, como determina o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Quanto à ilegalidade da aplicação da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, invoco
a Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.464 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720007/2013-47
6
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2) e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 367
DF CARF MF
Original